Tribunal: TJPA
Processo: 0003281-74.2016.8.14.0086
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ORIGEM: VARA ÚNICA DE JURUTI
EMBARGANTE: SÁVIO OLIVEIRA FERREIRA
REPRESENTANTE: EDMILSON DAS NEVES GUERRA (ADVOGADO)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 205.519
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO QUE VISA O CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS ANTERIORMENTE REJEITADOS POR INTEMPESTIVIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO
. AUSÊNCIA DE JUNTADA, NO TEMPO DEVIDO, DO RECIBO ELETRÔNICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, COM DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA RECEBEDORA, NOS TERMOS DO QUE PREVISTO NO ART. 6º, II, DA RESOLUÇÃO 12/2015 DO TJ/PA. INOBSERVÂNCIA QUE IMPEDIU A AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
O Acórdão vergastado, nº
208.959
, publicado em 25/10/2019, devidamente não conheceu dos embargos por comprovada intempestividade e o Acórdão nº
205.519
devidamente analisou as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, não havendo qualquer ilegalidade que leve esta julgadora ao conhecimento, ex ofício, dos aclaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, buscando o embargante somente rediscutir matéria já analisada ante seu inconformismo com o resultado do julgamento.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL
.
INVIABILIDADE
. NÃO SE AUTORIZA O ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO QUANDO NÃO SE VERIFICA UMA OU ALGUMAS DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP.

EMBARGOS REJEITADOS
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
REJEITAR

os
Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Silveira.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ORIGEM: VARA ÚNICA DE JURUTI
EMBARGANTE: SÁVIO OLIVEIRA FERREIRA
REPRESENTANTE: EDMILSON DAS NEVES GUERRA (ADVOGADO)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 208.959
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Penal, interposto em favor de SÁVIO OLIVEIRA FERREIRA,
objetivando reformar o Acórdão de n.º
208.959
, publicado em 25/10/2019, em voto proferido por esta Relatora e acompanhado à unanimidade pela 1ª Turma de Direito Penal, em sessão ocorrida no último dia 29 de outubro de 2019, que não conheceu, por intempestividade, dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão de nº 205.519 que conheceu do recurso de apelação interposto em favor do ora embargante e lhe negou provimento mantendo, na íntegra, a sentença
a quo
que o condenou a cumprir pena de 07 anos e 06 meses de reclusão pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, não tendo dado provimento ao pedido de desclassificação para o crime de rixa, bem como ao direito de recorrer em liberdade, matéria já debatida em sede de
habeas corpus
, nº 0808562-71.2018.8.14.0000, que igualmente conheceu e denegou a ordem, sendo tal decisão acompanhada à unanimidade pela Seção de Direito Penal, em 03 de dezembro de 2018.

Em
razões de novos Embargos de Declaração
(fls. 205/219) alegou o impetrante que o presente é tempestivo, razão pela qual há de ser conhecido, da mesma forma que deveria ter sido conhecido os embargos anteriormente opostos ao Acórdão nº 205.519, afirmando que os documentos acostados a estes comprovam a tempestividade daquele, que teriam sido postados em 24/06/2019.

Alega, além da tempestividade, que o Acórdão nº 205.519, não analisou de forma alguma a materialidade e autoria do crime imputado ao embargante, o que seria o ponto nuclear do apelo e dos
HC
manejados em favor do embargante, sendo que o primeiro fora denegado e os demais não conhecidos; que tal matéria não foi enfrentada e nem resolvida pela Corte, assim como não o foi a questão relativa à falta de fundamentação do decreto preventivo em sentença, apesar de o ora embargante ter respondido solto a todo o processo, sendo o Acórdão atacado omisso, obscuro e contraditório por não ter apreciado devidamente as teses defensivas.

Juntou documentos que, alega, comprovam a tempestividade dos Embargos anteriormente não conhecidos, aduzindo que não há provas que sustente a condenação, pois, não há sequer indícios contundentes da suposta conduta do embargante no sentido de ter tentado contra a vítima.

Requereu provimento aos embargos e prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

Nesta Superior Instância (fls. 2339/235), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo não conhecimento dos presentes embargos de declaração, pois, não há contradição na decisão objurgada a justificar a oposição de novos embargos tendo em vista que somente agora o representante legal do embargante apresenta documentos comprovando a tempestividade dos embargos anteriores, em violação ao que disposto no art. 6º, II, da Resolução nº 12/2015, do TJ/PA, que determina que a comprovação há de ser feita no momento oportuno, ou seja, a quando da interposição do primeiro embargo e, por assim não ter feito, resta precluso o direito do embargante.
É o sucinto relatório.
VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração,
objetivando reformar o Acórdão de n.º
208.959
, publicado em 25/10/2019, em voto proferido por esta Relatora e acompanhado à unanimidade pela 1ª Turma de Direito Penal, que não conheceu dos embargos opostos por intempestividade.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise e adianto, desde logo, que a pretensão recursal deve ser
improvida
,
nos termos da fundamentação que se segue.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:
¿recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário¿.

Estando assim definido pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Quanto à alegação de tempestividade dos aclaratórios, cuja decisão pelo não conhecimento foi proferida no Acórdão de n.º
208.959
, publicado em 25/10/2019, entendo que razão
não assiste
ao ora embargante.

Como bem ressaltou o representante da Procuradoria de Justiça, a comprovação da tempestividade cabe à parte, não tendo esta juntado à peça judicial o recibo eletrônico de postagem de correspondência, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora, nos termos do que previsto na Resolução 12/2015 do TJ/PA, art. 6º, II, inobservância que impediu a aferição da tempestividade do recurso.

Assim, devidamente justificado o não conhecimento dos embargos, não sendo suficiente a juntada do referido recibo neste momento, pois, tal não se mostra apto à desconsideração da decisão ali proferida, conforme vastamente explicitado no Acórdão de n.º
208.959.

Ademais, e a toda evidência, o Acórdão de nº 205.519 atacou devidamente todos os pontos trazidos no recurso de apelação interposto, tendo devidamente analisado e refutado as teses defensivas, não restando presentes os requisitos do
artigo 619 do CPP
para fins de interposição dos presentes aclaratórios que, como ressaltado, são incabíveis por atacar a decisão que não conheceu dos embargos anteriores, não sendo mais cabível rediscussão da matéria aduzida em recurso de apelação, ressaltando-se que o referido Acórdão baseou-se no livre convencimento motivado, principalmente no que concerne às provas constantes dos autos, não havendo que se falar em omissão, contradição ou ambiguidade.

Vejamos, somente por amor ao debate, e não como prequestionamento, a ementa do voto que se pretende rediscutir,
verbis
:
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
REJEITADA
.
APELANTE QUE ESTEVE REPRESENTADO POR DEFENSOR PÚBLICO E ADVOGADO DATIVO QUE APRESENTARAM DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS EM SEU FAVOR, NÃO SENDO O FATO DE NÃO ARGUIREM MATÉRIA DE FUNDO, MAS SE RESERVAREM PARA SE MANIFESTAR EM ALEGAÇÕS FINAIS OU CONCORDAREM COM DESCLASSIFICAÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFIGURAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO RÉU. TESE AVENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 523 DO STF. PRECEDENTES.
PRELIMINAR REJEITADA
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RIXA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS QUE AFIRMARAM TER SIDO O APELANTE QUEM, DELIBERADAMENTE, ARREMESSOU UM TIJOLO CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA E AINDA LHE DEU UM SOCO NO SUPERCÍLIO.
AGRESSÕES DIRECIONADAS A UMA DETERMINADA PESSOA, SENDO POSSÍVEL INDIVIDUALIZAR A CONDUTA DO AGRESSOR, DESCARACTERIZANDO O CRIME DE RIXA. MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE COMPROVADA DOCUMENTALMENTE, SOBRETUDO PELOS LAUDOS PERICIAIS.
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
.
MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA SOLUCIONAR TAL DEMANDA. ARGUIÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO FEITA VIA
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 647 E 648 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DO RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Observe-se que a decisão devidamente atacou os pontos suscitados no apelo, razão pela qual os embargos não conhecidos por intempestividade não teria o mérito conhecido, haja vista não se enquadrar ao que disposto no art. 619 do CPP, visando o embargante tão somente a reforma da decisão veiculada no v. Acórdão nº 205.519 mediante reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada, haja vista que as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, inexistindo situação concreta a ser integrada, torna-se imperativo o improvimento destes, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade inexistentes - Rediscussão - Descabimento - Manifestação do órgão jurisdicional sobre a matéria controvertida - A matéria foi examinada à luz da legislação aplicável à espécie -
A rediscussão da matéria é incabível em sede de embargos de declaração
- Embargos de declaração rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 20830624020198260000 SP 2083062-40.2019.8.26.0000, Relator: Ricardo Anafe, Data de Julgamento: 04/09/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/09/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL PARA AÇÕES POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PRAZO PENAL. -O prazo prescricional para ações por improbidade administrativa fundadas em fato supostamente tipificado como crime é o da lei penal, especialmente quando a absolvição ocorreu por ausência de provas -A extinção da ação rescisória por coisa julgada em ação pretérita, afasta a alegação de prescrição, que não foi oportunamente suscitada na ação de origem e nas ações rescisórias anteriores, por preclusão consumativa -
Os embargos de declaração não se revelam meio idôneo para rediscussão da matéria de mérito
. -EMBARGOS REJEITADOS.(TJ-AM - EMBDECCV: 00030092120198040000 AM 0003009-21.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 29/08/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 29/08/2019)

Esse também é o entendimento de nossa Egrégia Corte,
verbis
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. O PONTO INDICADO FOI EXAMINADO NA DECISÃO COLEGIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE. O ponto indicado pela defesa como omisso, qual seja, a ausência de dolo para o cometimento do crime contra a ordem tributária não se coaduna com os elementos contidos nos autos, na medida em que o próprio embargante confessou a autoria delitiva em Juízo, ao afirmar que recebia um salário mínimo por mês de participar da sociedade, tendo recebido também como remuneração um terreno, reforçando a vantagem patrimonial que configuram os delitos desta natureza. Inclusive, entre os anos de 2003 e 2004 o embargante não passou procuração para seu ?suposto contratante? administrar a sociedade em seu lugar, ao contrário ele mesmo assinava todo e qualquer documento relativo à empresa, confirmando que tinha conhecimento de sua existência na medida em que pratica todos os atos relativos a esta, permeando por todo este período à frente da administração e da responsabilidade fiscal sobre atividades exercidas. Assim, carece de motivação idônea a obscuridade aventada nos presentes embargos eis que tais apontamentos foram devidamente enfrentados na decisão colegiada, que apreciou a existência do dolo na conduta do agente, bem como, da consciência da consequência da prática de seus atos, sendo incabível justificar desconhecimento de sua atuação negativa. Como cediço, nos termos do art. 619 do CPP,
os Embargos de Declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a pretensão jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais, quando existe o efeito modificativo, não vislumbrado no presente caso.
(2019.02715953-54, 205.986, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-02, Publicado em 2019-07-05)

Afirmo também não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Acerca do tema trago à colação o seguinte aresto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não tenho como caracterizada no presente caso. -
Inexiste a alegada omissão do julgado, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
- Não prosperam as alegações do embargante de omissão no julgado porque o acórdão impugnado pronunciou-se expressamente sobre os boletins de ocorrência e as demais diligências encetadas para justificar o pedido de busca e apreensão, tendo o voto condutor do julgado exposto o conjunto de circunstâncias que ensejaram o requerimento da medida. -
Os embargos declaratórios não se prestam para o prequestionamento de matéria constitucional com vistas a interposição de recurso extraordinário ou diante de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Suprema Corte. Embargos declaratórios rejeitados
. (STJ - EDcl no RHC: 35255 SP 2013/0009688-2, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, conforme se depreende da ementa abaixo colacionada:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL ARTIGO 157,2º, INCISOS I E II DO CPB OMISSAO OBSCURIDADE CONTRARIEDADE INOCORRENCIA PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Observa-se do julgamento do acórdão recorrido que não existe obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
, uma vez que, a dosimetria de pena restou devidamente analisada e fundamentada, sobretudo a aplicação das causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, em 2/5, uma vez que o magistrado considerou o emprego de armas e o concurso de agentes na prática do crime, que segundo o juízo, demonstram uma maior temibilidade do acusado, agravando a reprovação de sua conduta, portanto, exasperação fundamentada. 2. Deste modo, não estão presentes nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, restando a decisão devidamente fundamentada no acórdão ora impugnado com os fatos concretos do presente caso. 3. Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. EMBARGOS CONHECIDO E IMPROVIDO. (2014.04516557-29, 131.937, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-04-03, Publicado em 2014-04-11).

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há que se falar em prequestionamento.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado, nº
208.959
, publicado em 25/10/2019, devidamente não conhecido dos embargos por comprovada intempestividade e tendo o Acórdão nº
205.519
analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, não havendo qualquer ilegalidade que leve esta julgadora ao conhecimento
ex ofício
da ordem, conclui-se pelo seu improvimento, pois inexistente qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
rejeito os Embargos

de Declaração
.

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
DESª

Rosi Gomes de Farias
Relatora